Tribunal: TCU
Processo: 002.985/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1643/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Defesa em favor de Edimilson Silva Castro. Considerando que, no ato em questão, a Sefip identificou o pagamento de rubrica judicial no valor de R$ 368,63; Considerando que referida rubrica se refere à incorporação do percentual de 13,23%, em decorrência da aplicação da Lei 10.697/2003 e da Lei 10.698/2003; Considerando que o pagamento da referida vantagem está amparado na decisão proferida no processo 0009170-25.2014.4.01.3400, que tramitou na 24a Vara da Justiça Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e que transitou em julgado em 8/4/2015; Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão jurisdicionado com vistas a alteração da vantagem judicial e nem tampouco a expedição de novo ato; Considerando que o TCU não pode negar a força da decisão judicial, por discordar de seus fundamentos e, muito menos, determinar o descumprimento da sentença, ainda que flagrantemente ilegal, injusta e incorreta; Considerando que a existência de decisão judicial contrária ao entendimento do TCU não impede a apreciação do ato para fins de registro já que o TCU exerce a sua jurisdição independentemente das demais instâncias; Considerando que as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Edimilson Silva Castro (XXX.409.911-XX), recusando o respectivo registro; b) esclarecer, ao Ministério da Defesa, que a parcela judicial que integra os proventos de Edimilson Silva Castro deve ser paga em valores nominais e está sujeita exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo público federal; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 002.985/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Edimilson Silva Castro (XXX.409.911-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Defesa, que, no prazo de 15 (quize) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.